Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703210-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLISYS INFORMATICA LTDA, RENO DE BRITO PEREIRA, TULIO DA COSTA ZANNON D E S P A C H O Com lastro no princípio da cooperação e boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC), coadunando com o postulado da eficiência, indique o agravante o(s) endereço(s) específicos a ser(em) diligenciado(s). Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal (art. 183 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator